Tribunal: STF
Processo: ARE 1405917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-EXECUTIVA E DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE - GTEMA.EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS.



    1. Havendo previsão legal (Lei nº 11.357/06) dos parâmetros a serem observados na implementação da GTEMA, não há de se falar em inexigibilidade do título executivo.



    2. O termo final do recebimento da GTEMA, em percentual equivalente para ativos e inativos, deve ser 31 de maio de 2012. A partir de 01/06/2012, o pagamento da gratificação se dará nos moldes previstos no art.17-C, da Lei 11.357/2006, não importando ofensa à irredutibilidade de vencimentos.



    3. Quanto às demais alegações de excesso de execução, estas deverão ser analisadas quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, eis que o processo se encontra, ainda, em fase de instrução dofeito. Caberá ao juiz condutor do processo, por ocasião do julgamento da impugnação, valorar o conteúdo probatório pertinente e corrigir eventual ilegalidade, segundo sua convicção, e eventuais incorreções poderão seralegadas e apreciadas em eventual recurso a esta instância (STJ, AgRg no Ag 1215184/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 14/04/2010).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, no caso, diferentemente do que constou na decisãorecorrida, mesmo não havendo servidores ativos no IBAMA que recebam aGratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Executiva e de Suporte doMeio Ambiente - GTEMA, o parâmetro percentual a ser seguido para fins deimplementação do pagamento está expresso na legislação de regência.



    Segundo a redação originária da Lei 11.357/2006 esse percentualseria de 75%:



    (...)



    Posteriormente, a Lei nº 11.907, de 02/02/2009, deu nova redaçãoao § 8º do art. 17, da Lei 11.357/2006, nos seguintes termos:



    (...)



    Em 07/05/2009 foi editada a Portaria MMA nº 144, dandopublicidade aos resultados do desempenho institucional. Porém, comoa GTEMA, nos termos do § 3º, do mencionado art. 17, deve ser calculadasegundo duas variáveis: 57% dos pontos obtidos na avaliação de desempenhoindividual e 43% dos pontos colhidos na avaliação de desempenhoinstitucional, observo que a referida portaria não serve como marco deencerramento do 1º ciclo de avaliação, pois permanece inexistindo a avaliaçãoindividual.



    Importante registrar que os critérios e procedimentos específicos deavaliação de desempenho individual e institucional para efeito de pagamentoda GTEMA somente foram estabelecidos pela Portaria nº 99, de 5 de abril de2011, do Ministério do Meio Ambiente, nos seguintes termos:



    (...)



    O primeiro ciclo de avaliação teve início em 1º de junho de 2011 efim em 31 de maio de 2012, ocasião em que a gratificação efetivamenteperdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação prolabore faciendo.



    Portanto, esclareço que o termo final do recebimento da GTEMA,em percentual equivalente para ativos e inativos, deve ser 31 de maio de2012. A partir de 01/06/2012, o pagamento da gratificação se dará nos moldesprevistos no art. 17-C, da Lei 11.357/2006, não importando ofensa àirredutibilidade de vencimentos.



    Nesse contexto, eis os parâmetros para fins de implementaçãoda GTEMA aos exequentes: a) até 31/05/2012, a GTEMA corresponderá a 75%(setenta e cinco por cento) de seu valor máximo; e b) a partir de 01/06/2012a GTEMA deverá ser paga conforme o regime legal para os inativos (art. 17-C,da Lei 11.357/2006).



    Assim sendo, afastado o reconhecimento da inexequibilidade dotítulo, pormenorizando os critérios de sua implementação.



    (...)



    Quanto às demais alegações de excesso de execução, estasdeverão ser analisadas quando do julgamento da impugnação ao cumprimentode sentença, eis que o processo se encontra, ainda, em fase de instrução dofeito. Caberá ao juiz condutor do processo, por ocasião do julgamento daimpugnação, valorar o conteúdo probatório pertinente e corrigir eventualilegalidade, segundo sua convicção, e eventuais incorreções poderão seralegadas e apreciadas em eventual recurso a esta instância (STJ, AgRg no Ag1215184/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 14/04/2010)."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente